Tribunal: TJSP
Processo: 1021805-14.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Magistério – Professora de Educação Básica – Aposentadoria Especial – Contagem de tempo em função readaptada – Possibilidade – Lei no 11.301/2006, que introduziu dois parágrafos no art. 67 da Lei 9.394/96, considerando as atividades fora da sala de aula – Julgamento da ADIn no 3.772/ DF, que dirimiu a controvérsia – Sentença denegatória da ordem reformada – Recurso

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Magistério – Professora de Educação Básica – Aposentadoria Especial – Contagem de tempo em função readaptada – Possibilidade – Lei no 11.301/2006, que introduziu dois parágrafos no art. 67 da Lei 9.394/96, considerando as atividades fora da sala de aula – Julgamento da ADIn no 3.772/ DF, que dirimiu a controvérsia – Sentença denegatória da ordem reformada – Recurso de apelação provido.